Tribunal: STF
Processo: HC 267209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Roubo majorado. Fixação de regime mais gravoso. Supressão de instância. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática pela qual rejeitei os embargos de declaração, por não vislumbrar as omissões apontadas pela defesa na fixação de regime mais gravoso.

    II. Questão em discussão

    2. Possibilidade de fixação de regime semiaberto. 

    III. Razões de decidir

    3. Ausente, no ato apontado como impugnado, a matéria que se pretende debater nesta Corte, a análise por esta Corte resulta em supressão de instância.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental desprovido.